Tribunal: TJDFT
Processo: 0700333-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700333-16.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FÁBIO DA SILVA SOUSA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABORDAGEM POLICIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. I – A ausência de fundamentação na sentença não se confunde com fundamentação contrária à pretensão da parte, especialmente quando o pronunciamento judicial expõe de forma clara e minuciosa as razões de decidir. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. II - Os elementos de prova produzidos nos autos demonstram que a abordagem policial foi regular, não evidenciando comportamento abusivo ou arbitrário. Ausente a configuração de conduta ilícita por parte dos prepostos do réu, é improcedente a pretensão indenizatória do autor. III - Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 43, 186, 927 e 954, todos do Código Civil, 13 da Lei 13.869/2019, 37 da Constituição Federal, e 7o, inciso IV, da Lei 8.906/1994, bem como ao enunciado 11 da Súmula Vinculante do STF, defendendo o direito ao recebimento de indenização pelos danos morais, constatada a existência de abuso da autoridade policial quando na abordagem do insurgente. Alega que há provas da invasão de domicílio pelos policiais e excesso na atuação. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos III, X, XI e XXXV, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal. Isso porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência ao enunciado 11 da Súmula do STF, porquanto não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito normativo do Supremo Tribunal Federal, sob pena de usurpação da competência atribuída à referida Corte Constitucional. Nesse sentido confira-se: AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023. Tampouco cabe dar seguimento ao recurso especial fundado na apontada inobservância aos artigos 43, 186, 927 e 954, todos do Código Civil, 13 da Lei 13.869/2019, e 7o, inciso IV, da Lei 8.906/1994. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes aventados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, incisos III, X, XI e XXXV, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal. A respeito, verifica-se que, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1391463 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/12/2022, e ARE 1430217 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005